Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727109-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 66304139, em que o Agravante informa o descumprimento da liminar e postula a fixação de multa em desfavor da Agravada, porquanto tal pedido já foi formulado nos autos de referência. Por fim, conforme assinalado pelo Juiz de origem em decisão preclusa, a efetivação da tutela provisória de urgência deve observar o cumprimento provisório de sentença, consoante os artigos 297, parágrafo único, e 520, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora